Tribunal: TJPA
Processo: 0805502-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11851 - Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805502-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: EDSON ROCHA KAHWAGE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE A TERCEIRO. QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO QUE ORIGINOU O PRESENTE RECURSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na decisão agravada, o juízo singular deferiu a liminar entendendo ser essencial, para rescisão unilateral, a realização de notificação pessoal do agravado lhe comunicando acerca do cancelamento do plano de saúde que havia contratado.

2.

Na hipótese dos autos, a notificação enviada ao endereço do agravado foi assinada por outra pessoa, o que retira, a princípio, o conhecimento, por parte do agravado, quanto ao cancelamento do seu plano de saúde por inadimplência, especialmente pelo fato de, após outubro e novembro de 2017, as demais mensalidades até julho/2019 foram sendo pagas normalmente.

3.

Embora a argumentação da agravante se baseie na regularidade do procedimento da rescisão unilateral do contrato de saúde, o fato é que há precedentes desta Corte de Justiça que, analisando situação similar, entenderam pela necessidade de notificação pessoal, preenchendo, dessa forma, o requisito da probabilidade do direito exigido no art. 300, CPC.

4.

Há presença também do requisito do
periculum in mora
, pois o recorrido logrou êxito em comprovar que necessita de acompanhamento de médico em razão da enfermidade que lhe acomete.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº 0867405-96.2018.8.14.0301), movida por Edson Rocha Kahwage, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)

Compulsando os autos, observo que o requerente trouxe elementos suficientes que possibilitam a constatação, em cognição sumária, da verossimilhança de suas alegações, bem como verifico que a medida não tem

caráter irreversível, em que pese esta circunstância não representar óbice intransponível já que “muitas vezes o prejuízo irreparável, afirmado por quem pleiteia a tutela de urgência, opõe-se a impossibilidade de a situação retornar ao ‘status quo ́ em caso de improcedência da demanda” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo comentado e legislação extravagante, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006). A notificação não fora recebida pelo requerente, de forma que o mesmo não teve ciência da rescisão do contrato, causando, deste modo, surpresa quando da negativa de atendimento, em razão do cancelamento do plano, por se encontrar inadimplente, sem que tivesse sido notificado. (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pretendida e determino que o requerente seja reintegrado ao plano de saúde do Requerido, devendo o autor continuar a arcar com as mensalidades devidas mensalmente, nos termos da contratação anterior. (...)”

Em suas razões recursais, pretende a recorrente a reforma da decisão porque o agravado, apesar de notificado, deixou de realizar o pagamento das mensalidades de outubro e novembro de 2017, ocasionando, por conta disso, o cancelamento do plano por inadimplência. Segue defendendo que a comunicação quanto à possível rescisão do contrato de plano de saúde seguiu para o endereço correto do agravado e que, portanto, não teria como prosperar a alegação de que o cancelamento foi indevido, não tendo a agravante cometido qualquer ato ilícito, pois a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do recorrido. Por fim, argui que o requisito do
periculum in mora
para concessão da tutela de urgência também não foi demonstrado, pois o agravado não logrou êxito em comprovar que a demora na decisão judicial poderia causar um dano grave ou de difícil reparação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 1925339 neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 2158092) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, determinou que a ora recorrente procedesse com o restabelecimento do plano de saúde cancelado. Por tal razão, a análise deste recurso se restringirá quanto à presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida na inicial da ação originária previstos no art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

e
o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Analisando a decisão agravada, verifico que o juízo singular deferiu a liminar por entender ser essencial, para rescisão unilateral, a realização de notificação pessoal do agravado lhe comunicando acerca do cancelamento do plano de saúde que havia contratado.

De fato, compulsando os autos, observo que a notificação enviada ao endereço do agravado foi assinada por outra pessoa (ID 1916711 – pág. 08), o que retira, a princípio, o conhecimento, por parte do agravado, quanto ao cancelamento do seu plano de saúde por inadimplência, especialmente pelo fato de, após outubro e novembro de 2017, as demais mensalidades foram sendo pagas até julho/2019, conforme ID 1916711 – pág. 09.

Não obstante, a argumentação da recorrente tenha se baseado na regularidade do procedimento de rescisão unilateral já que encaminhou notificação ao endereço do agravado constante no contrato de plano de saúde, entendo que essa questão diz respeito ao mérito da demanda, não sendo possível afirmar, antes do encerramento da instrução processual, se a notificação feita pela agravante foi válida ou não para rescindir o contrato firmado entre as partes.

Destaco que em situação similar, já houve pronunciamento deste TJPA quanto à necessidade de a notificação ser pessoal para se efetivar a rescisão unilateral do plano de saúde, estando, portanto, presente o requisito da probabilidade do direito. Seguem transcritas a ementas dos precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI 9.656/98. A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO GERA PREJUÍZO PARA A UNIMED BELÉM, QUE CONTINUA RECEBENDO O VALOR DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVADA.

1.
O cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário, gera o direito ao restabelecimento da cobertura, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98.

2. Os argumentos trazidos pela ora agravante não acrescentam nenhum fato ou fundamento que tenha o condão de alterar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a UNIMED BELEM, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) restabelecesse os serviços referentes ao plano de saúde de titularidade da autora, ora agravada, portadora do cartão UNIMED nº 0088-0854-4952-82001, com validade até 30/06/2021, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). E determinou que a UNIMED entregasse à autora, no prazo de 5(cinco) dias, os boletos das mensalidades em atraso, os quais deveriam ser pagos pela autora em 10(dez) dias, sob pena de revogação da tutela

3. Ademais, a decisão monocrática combatida está em sintonia com a jurisprudência consolidada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(20180460600776, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-12)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO POR PRAZO SUPERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DO PLANO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A EMPRESA RÉ A PAGAR AO CONSUMIDOR O VALOR DE R$6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA E DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ UNIMED BELÉM OBJETIVANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, ALEGANDO O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
E A AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO. INVALIDADE. CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO.
INADIMPLÊNCIA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL DESDE DE QUE CUMPRIDA A FORMALIDADE DE NOTIFICAÇÃO. HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA (ART. 13, II, DA LEI 9.656/1998). OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DO ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL.

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E EM ATENÇÃO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VERBA COMPENSATÓRIA MAJORADA PARA O MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) FIXADA EM DECISÃO LIMINAR PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA ASTREINTE NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DIANTE DA RECUSA DE ATENDIMENTO EM CONSULTA PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED BELÉM CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR J.E.A.M. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

(2016.04452229-79, 167.132, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07)

Por outro lado, no que toca ao perigo de dano ao agravado, cujo requisito a recorrente defende não ter sido por ele demonstrado, entendo que o mesmo se encontra presente, pois, na ação que originou o presente recurso, o recorrido logrou êxito em comprovar que necessita de acompanhamento de médico em razão da enfermidade que lhe acomete (diverticulite aguda), consoante ID 7238875 – pág. 01 da ação originária.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada no que tange a concessão do medicamento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 17/03/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2020